Tribunal: TJMT
Processo: 1009007-16.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1009007-16.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Regime Estatutário, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.190.475/0001-98 (EMBARGANTE), ALESSANDRA PAIVA PUERTAS - CPF: 655.425.681-49 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MOSQUETTA - CPF: 869.836.281-87 (EMBARGANTE), ALINE VIEIRA RODRIGUES - CPF: 022.692.421-14 (EMBARGANTE), ALISSON FAGNER DOS SANTOS TRINDADE - CPF: 963.234.501-00 (EMBARGANTE), ALLAN FORTINI MATEUS - CPF: 869.272.131-04 (EMBARGANTE), ANA CRISTINA LEPINSK ROMIO - CPF: 160.206.018-54 (EMBARGANTE), ANA MARIA DOS ANJOS XAVIER ULLE - CPF: 487.261.921-87 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS FURIO - CPF: 115.285.698-73 (EMBARGANTE), ANDREA CORREIA CARNEIRO - CPF: 923.882.481-91 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 468.317.461-87 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE MACHADO MAGALHAES - CPF: 726.000.981-00 (EMBARGANTE), ARIADNE NUNES FERREIRA DE MATOS - CPF: 621.139.501-97 (EMBARGANTE), DANIELLA PATRICE MARQUES DE ABREU LIMA - CPF: 784.857.031-20 (EMBARGANTE), ELAISE GOMES DA CUNHA SILVA - CPF: 502.768.911-04 (EMBARGANTE), FLAVIO YUUDI KUBOTA - CPF: 086.505.287-59 (EMBARGANTE), FRANCIELE LIMA DE MELLO - CPF: 831.352.941-53 (EMBARGANTE), FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 427.397.645-53 (EMBARGANTE), GETER SINEAR JESUS BIZO - CPF: 220.128.828-38 (EMBARGANTE), HELEN COELHO GONCALVES VIEIRA - CPF: 090.463.437-07 (EMBARGANTE), JOEL DE CAMPOS MACIEL - CPF: 569.629.831-15 (EMBARGANTE), JULIANA FABRIS LIMA GARCIA - CPF: 032.519.409-29 (EMBARGANTE), KESIA RENATA LOPES LEMOS MELO SOARES - CPF: 000.972.261-06 (EMBARGANTE), LUCIANA BARROS COELHO - CPF: 652.048.241-20 (EMBARGANTE), LUIZ VINICIUS GONTIJO LABORDA LARRAIN - CPF: 005.250.831-54 (EMBARGANTE), MARCIO ALEXANDRE PRADO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 887.525.851-15 (EMBARGANTE), MARCIO CORREA GODOY - CPF: 781.738.411-87 (EMBARGANTE), MARCOS ROGERIO DE PAULA - CPF: 793.907.061-49 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO CONTEL SECCO - CPF: 278.696.508-03 (EMBARGANTE), MARILYN ADRIANY DE LIMA RONDON - CPF: 551.686.551-49 (EMBARGANTE), MAURICIO ALVES PEREIRA - CPF: 542.134.017-15 (EMBARGANTE), MAXSUEL ALVES DE SOUZA - CPF: 707.297.271-49 (EMBARGANTE), NELSON MASSAYUKI YOSHITAKE - CPF: 835.527.581-00 (EMBARGANTE), NILDESON CANDIDO DA SILVA - CPF: 109.725.128-45 (EMBARGANTE), OSVALDO GASPARINI - CPF: 349.180.519-87 (EMBARGANTE), PATRICIA DE CASSIA VALERIO FACHONE - CPF: 747.405.209-15 (EMBARGANTE), PAULO JOSINO DO AMARAL RIBEIRO JUNIOR - CPF: 028.146.911-39 (EMBARGANTE), PIERRE BIANCARDINI JUNIOR - CPF: 674.375.676-87 (EMBARGANTE), RONDON SOUZA OLIVEIRA - CPF: 474.177.651-49 (EMBARGANTE), ROSEMARY DE SOUZA KANACILO - CPF: 842.447.476-72 (EMBARGANTE), SANDRA MARIA PERINAZZO RAMBO - CPF: 392.776.150-87 (EMBARGANTE), SAULO LUCATELLI - CPF: 429.860.281-87 (EMBARGANTE), THIAGO FRANCISCO ZYS - CPF: 004.824.221-73 (EMBARGANTE), VANESSA DAMASCENO GONCALVES - CPF: 044.295.151-58 (EMBARGANTE), VIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 065.714.091-00 (EMBARGANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. O 4ª VOGAL, DES LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, NÃO VOTOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1009007-16.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALESSANDRA PAIVA PUERTAS, ALEXANDRE MOSQUETTA, ALINE VIEIRA RODRIGUES, ALISSON FAGNER DOS SANTOS TRINDADE, ALLAN FORTINI MATEUS, ANA CRISTINA LEPINSK ROMIO, ANA MARIA DOS ANJOS XAVIER ULLE, ANDRE LUIS FURIO, ANDREA CORREIA CARNEIRO, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, ANTONIO HENRIQUE MACHADO MAGALHAES, ARIADNE NUNES FERREIRA DE MATOS, DANIELLA PATRICE MARQUES DE ABREU LIMA, ELAISE GOMES DA CUNHA SILVA, FLAVIO YUUDI KUBOTA, FRANCIELE LIMA DE MELLO, FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA, GETER SINEAR JESUS BIZO, HELEN COELHO GONCALVES VIEIRA, JOEL DE CAMPOS MACIEL, JULIANA FABRIS LIMA GARCIA, KESIA RENATA LOPES LEMOS MELO SOARES, LUCIANA BARROS COELHO, LUIZ VINICIUS GONTIJO LABORDA LARRAIN, MARCIO ALEXANDRE PRADO MONTEIRO DA SILVA, MARCIO CORREA GODOY, MARCOS ROGERIO DE PAULA, MARCOS ANTONIO CONTEL SECCO, MARILYN ADRIANY DE LIMA RONDON, MAURICIO ALVES PEREIRA, MAXSUEL ALVES DE SOUZA, NELSON MASSAYUKI YOSHITAKE, NILDESON CANDIDO DA SILVA, OSVALDO GASPARINI, PATRICIA DE CASSIA VALERIO FACHONE, PAULO JOSINO DO AMARAL RIBEIRO JUNIOR, PIERRE BIANCARDINI JUNIOR, RONDON SOUZA OLIVEIRA, ROSEMARY DE SOUZA KANACILO, SANDRA MARIA PERINAZZO RAMBO, SAULO LUCATELLI, THIAGO FRANCISCO ZYS, VANESSA DAMASCENO GONCALVES, VIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – PETIÇÃO INICIAL FUNDAMENTADA EM RECLAMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS AUTORES PARA PROCESSAMENTO COMO IRDR. P
RESSUPOSTOS DO ART. 976 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL COM AMPARO NO ART. ART. 181-G, I, DO RI-TJMT -
OBSCURIDADE – OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - ERRO MATERIAL –
NÃO VERIFICADOS -
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2- Quanto aos pontos levantados pela parte Embargante, não foram evidenciados os vícios alegados, visando, apenas a rediscussão da matéria que foi objeto da decisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1009007-16.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALESSANDRA PAIVA PUERTAS, ALEXANDRE MOSQUETTA, ALINE VIEIRA RODRIGUES, ALISSON FAGNER DOS SANTOS TRINDADE, ALLAN FORTINI MATEUS, ANA CRISTINA LEPINSK ROMIO, ANA MARIA DOS ANJOS XAVIER ULLE, ANDRE LUIS FURIO, ANDREA CORREIA CARNEIRO, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, ANTONIO HENRIQUE MACHADO MAGALHAES, ARIADNE NUNES FERREIRA DE MATOS, DANIELLA PATRICE MARQUES DE ABREU LIMA, ELAISE GOMES DA CUNHA SILVA, FLAVIO YUUDI KUBOTA, FRANCIELE LIMA DE MELLO, FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA, GETER SINEAR JESUS BIZO, HELEN COELHO GONCALVES VIEIRA, JOEL DE CAMPOS MACIEL, JULIANA FABRIS LIMA GARCIA, KESIA RENATA LOPES LEMOS MELO SOARES, LUCIANA BARROS COELHO, LUIZ VINICIUS GONTIJO LABORDA LARRAIN, MARCIO ALEXANDRE PRADO MONTEIRO DA SILVA, MARCIO CORREA GODOY, MARCOS ROGERIO DE PAULA, MARCOS ANTONIO CONTEL SECCO, MARILYN ADRIANY DE LIMA RONDON, MAURICIO ALVES PEREIRA, MAXSUEL ALVES DE SOUZA, NELSON MASSAYUKI YOSHITAKE, NILDESON CANDIDO DA SILVA, OSVALDO GASPARINI, PATRICIA DE CASSIA VALERIO FACHONE, PAULO JOSINO DO AMARAL RIBEIRO JUNIOR, PIERRE BIANCARDINI JUNIOR, RONDON SOUZA OLIVEIRA, ROSEMARY DE SOUZA KANACILO, SANDRA MARIA PERINAZZO RAMBO, SAULO LUCATELLI, THIAGO FRANCISCO ZYS, VANESSA DAMASCENO GONCALVES, VIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do Estado de Mato Grosso – SINDPECO/MT
(id. 226042173
)
,

com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esse Colegiado, nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 1009007-16.2023.8.11.0000 (id. 224833660), que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO –
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – PETIÇÃO INICIAL FUNDAMENTADA EM RECLAMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS AUTORES PARA PROCESSAMENTO COMO IRDR. P
RESSUPOSTOS DO ART. 976 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL COM AMPARO NO ART. ART. 181-G, I, DO RI-TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A reclamação tem natureza jurídica diversa do incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR.

2. Consoante preconiza o RI/TJMT, o relator poderá indeferir liminarmente o incidente, por ausência dos pressupostos.

3. Para instauração do IRDR é preciso que sejam preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 976 do CPC.

4. Nos termos do artigo 976, §3º do Código de Processo Civil, a inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.

Nas razões recursais, a parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão,
quanto ao dever de uniformização de jurisprudência no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, e que
não houve apreciação clara e detalhada sobre a legitimidade ativa do Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do Estado de Mato Grosso para atuar como substituto processual
.

Diz que,
O acórdão apresenta contradição evidente ao não alinhar sua fundamentação com as decisões proferidas no Mandado de Segurança nº 1005588-95.2017.8.11.0000 e na ADI 4013/TO. Tais decisões reconhecem a validade das leis estaduais referentes ao reajuste do subsídio dos peritos criminais, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
.

Afirma que,
O acórdão incorreu em erro material ao desconsiderar a competência do sindicato para representar os peritos criminais
.

Assevera que,
Os presentes embargos de declaração têm, também, o propósito de prequestionar expressamente as matérias discutidas, visando viabilizar a interposição de recursos extraordinários aos Tribunais Superiores
.

Ao fim, requer seja sanada a obscuridade, omissão, contradição e erro material apontados, com o objetivo de integrar e esclarecer o acórdão embargado, assegurando a correta prestação jurisdicional, bem como para fins de prequestionamento, viabilizando o manejo de recursos superiores.

Contrarrazões ao id. 228338198,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1009007-16.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALESSANDRA PAIVA PUERTAS, ALEXANDRE MOSQUETTA, ALINE VIEIRA RODRIGUES, ALISSON FAGNER DOS SANTOS TRINDADE, ALLAN FORTINI MATEUS, ANA CRISTINA LEPINSK ROMIO, ANA MARIA DOS ANJOS XAVIER ULLE, ANDRE LUIS FURIO, ANDREA CORREIA CARNEIRO, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, ANTONIO HENRIQUE MACHADO MAGALHAES, ARIADNE NUNES FERREIRA DE MATOS, DANIELLA PATRICE MARQUES DE ABREU LIMA, ELAISE GOMES DA CUNHA SILVA, FLAVIO YUUDI KUBOTA, FRANCIELE LIMA DE MELLO, FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA, GETER SINEAR JESUS BIZO, HELEN COELHO GONCALVES VIEIRA, JOEL DE CAMPOS MACIEL, JULIANA FABRIS LIMA GARCIA, KESIA RENATA LOPES LEMOS MELO SOARES, LUCIANA BARROS COELHO, LUIZ VINICIUS GONTIJO LABORDA LARRAIN, MARCIO ALEXANDRE PRADO MONTEIRO DA SILVA, MARCIO CORREA GODOY, MARCOS ROGERIO DE PAULA, MARCOS ANTONIO CONTEL SECCO, MARILYN ADRIANY DE LIMA RONDON, MAURICIO ALVES PEREIRA, MAXSUEL ALVES DE SOUZA, NELSON MASSAYUKI YOSHITAKE, NILDESON CANDIDO DA SILVA, OSVALDO GASPARINI, PATRICIA DE CASSIA VALERIO FACHONE, PAULO JOSINO DO AMARAL RIBEIRO JUNIOR, PIERRE BIANCARDINI JUNIOR, RONDON SOUZA OLIVEIRA, ROSEMARY DE SOUZA KANACILO, SANDRA MARIA PERINAZZO RAMBO, SAULO LUCATELLI, THIAGO FRANCISCO ZYS, VANESSA DAMASCENO GONCALVES, VIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do Estado de Mato Grosso – SINDPECO/MT
,

visando sanar suposta o
bscuridade, omissão, contradição e erro material no acórdão que julgou o Agravo Interno por ele interposto
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A decisão embargada foi proferida no
Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo
Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do Estado de Mato Grosso e Outros
, em face da decisão proferida nos autos do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
, que indeferiu liminarmente o IRDR, com a seguinte fundamentação:

Nos termos da lei, caberá a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, quando houver simultaneamente, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, bem como risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Pertinente ainda, trazer à baila o disposto no Regimento Interno deste Egrégio Sodalício:

“Art. 181-G.
Distribuído o incidente, o relator poderá:

I - indeferi-lo liminarmente
, quando formulado por parte ilegítima e
por ausência dos pressupostos
.”

Consoante preconiza o RI/TJMT, o relator poderá indeferir liminarmente o incidente, por ausência dos pressupostos.

Este é o caso dos autos, pois a petição inicial é totalmente incompatível com o IRDR (fundamentação jurídica), e o prosseguimento da forma como foi protocolizada poderá causar tumulto processual.

De mesmo modo, nos termos do artigo 976, §3º do Código de Processo Civil, a inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.

A título de esclarecimento, cumpre esclarecer ainda que, o Regimento Interno deste Egrégio Sodalício não prevê a hipótese de concessão de tutela provisória pelo Relator
, observando o procedimento de prévia oitiva do Ministério Público, com posterior remessa ao colegiado para exame de admissibilidade. Somente após a admissão do incidente, é admitida a suspensão dos processos pendentes, pretensão formulada pela Requerente.

Feitas estas considerações, não preenchido, por ora, o ajuizamento antes do julgamento do recurso paradigma pelo tribunal e que não foi apresentada a tese a ser fixada, pressuposto de admissibilidade para a instauração do IRDR, de rigor o indeferimento liminar do presente incidente.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 181-G, do Regimento Interno deste Egrégio Sodalício
, indefiro liminarmente o pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas
, face a ausência dos pressupostos.

Intime-se.

Cumpra-se.
(Destaquei)

Na decisão recorrida
foi indeferido liminarmente o pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, face a ausência dos pressupostos (ID 207566673)
.

No caso em análise, o processo foi inicialmente autuado como IRDR, e da leitura da petição inicial verifica-se que foi requerida a admissão como Reclamação, com fulcro no artigo 988, incisos I e II do CPC c/c os artigos 15, inciso I, alínea “q”, 231 e 232, inciso II do Regimento Interno do TJ/MT.

Na petição inserida ao id. 167789173, após intimação para manifestarem, as partes autoras (incluído o embargante) requereram expressamente “(...)
que o presente procedimento seja processado como IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), com fundamento no art. 976 do Código de Processo Civil e na forma do art. 181-E do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
”, e nas razões do Agravo Interno a fundamentação é ora para admissão como Reclamação, e em outros trechos para admissão como IRDR.

A conclusão adotada foi no sentido de que a petição inicial foi totalmente incompatível com o IRDR (fundamentação jurídica), e nada foi mencionado em relação as questões trazidas no presente recurso de embargos de declaração.

Os Embargos Declaratórios são espécie
sui generis
de recurso, que têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições de qualquer decisão judicial, portanto não devem ter caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pela parte embargante, e isso se revela suficiente.

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante na verdade pretende a
rediscussão
das questões já julgadas de maneira inequívoca.

Tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Assim, é certo que, o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Quanto a necessidade de prequestionamento

da matéria recorrida
, o julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes ao longo do processo, desde que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada, como ocorreu no caso em tela.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pela parte Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
, mantendo inalterada a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024